Tribunal: STF
Processo: RHC 50376
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PROVA BASTANTE DA EXISTÊNCIA DO CRIME E
SUFICIENTES INDICIOS DE AUTORIA, PARA EFEITO DE TAL PRISÃO. NÃO SE
PODE EXIGIR,PARA ESTA, A MESMA CERTEZA QUE SE EXIGE PARA A
CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONFIANCA NOS JUIZES PROXIMOS DAS PESSOAS EM CAUSA, DOS
FATOS E DAS PROVAS, ASSIM COM MEIOS DE CONVICÇÃO MAIS SEGUROS DO QUE
OS JUIZES DISTANTES.
O IN DUBIO PRO REO VALE AO TER O JUIZ QUE ABSOLVER OU CONDENAR; NÃO,
POREM, AO DECIDIR SE DECRETA, OU NÃO, A CUSTODIA PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NEGADO.